Tribunal: TJES
Processo: 0034706-55.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034706-55.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLAUDIONOR RODRIGUES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a recurso e manteve a condenação do embargante à restituição de valores indevidamente descontados a título de reposição ao erário e de contribuições previdenciárias incidentes sobre o adicional de representação, acrescidos de juros e correção monetária. A autarquia embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, relativa à aplicação da prescrição quinquenal às prestações vencidas antes da propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: verificar se o acórdão embargado contém contradição interna ao não reconhecer a prescrição quinquenal sobre parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração deve ser interna, ou seja, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte, conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão embargado analisou de forma clara e coerente a questão da prescrição quinquenal, aplicando analogicamente o art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/1991, e concluiu que não houve prescrição quinquenal, pois os descontos questionados iniciaram em 2011, ano em que a ação foi ajuizada.

A pretensão da embargante caracteriza mero inconformismo com o julgamento, não sendo os embargos de declaração instrumento adequado para a rediscussão de matéria já apreciada.

Jurisprudência do STJ confirma que a inexistência de contradição interna no julgado impede a modificação do acórdão embargado. (Precedentes: AgInt no REsp 1826499/MT; EDcl-AgInt-MS 28.216/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A contradição que enseja embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.

A prescrição quinquenal, conforme o art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/1991, alcança apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, sendo inaplicável quando os descontos questionados ocorreram dentro do período de cinco anos antes da demanda.

Embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 8.213/1991, art. 103, parágrafo único; Lei nº 9.494/1997, art. 1-F.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1826499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.10.2019, DJe 25.10.2019.

STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.11.2022, DJe 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0034706-55.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLAUDIONOR RODRIGUES

Advogados do(a) APELADO: DANIELLE PINA DYNA CAMPOS - ES9428-A, NEUZA ARAUJO DE CASTRO - ES2465

VOTO

Nos termos do
r
elatório,
c
uidam os autos de
embargos de declaração inter
postos
po
r

IPAJM
(
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
)
,

contra
o

Acórdão (Id. 7387292)
, que,
à unanimidade,

negou provimento ao recurso, mantendo a integralidade da sentença
que condenou
"[...] o Requerido a restituir os valores indevidamente descontados a título de reposição ao erário, bem como os valores recolhidos indevidamente a título de contribuições calculadas sobre o adicional de representação, atualizado com a incidência de juros de mora desde a citação de acordo com os ditames do art. 1-F, da Lei nº 9.494/97, com as alterações da Lei nº 11.960/2009, e correção monetária a partir de cada desconto com a aplicação do IPCA-E (RE nº 870.947 – Tema 810)."

Contrariada
,
a autarquia

embargante

aduz
em suas razões
(Id. 7443629), em suma
,

a existência de
contradiç
ão
no acórdão embargado
ao
considerar que
, embora a embargante tenha inicialmente mencionado a prescrição do fundo de direito, na realidade, abordava a prescrição quinquenal.

Logo, a questão devolvida
a
este Egrégio
Tribunal
trata da aplicação da prescrição relativa às prestações vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação.

Assim, alega que ao ser condenado a restituir as contribuições previdenciárias incidentes sobre o adicional de representação, torna-se imprescindível sanar a contradição identificada, reconhecendo a observância da prescrição quinquenal.

Requer
, assim, que seja sanada a
contradição
apontad
a
, atribu
indo
efeitos infringentes aos presentes aclaratórios
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interpostos e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
Art.
1.022, do CPC/
15
).

Embora apontada a existência
de
vício de contradição no acórdão
, ora
embargado, o que leva à admissão dos presentes aclaratórios, ao examinar o acórdão recorrido, observa-se que a pretensão da embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário. Senão, vejamos.

A

suposta
contradiç
ão a
pontada se refere
ao não
reconhec
imento de
que a prescrição

quinquenal
teria abarcado prestações vencidas antes da propositura da ação, concernentes àquilo que foi condenado a repetir a título de contribuições previdenciárias incidentes sobre o adicional de representação.

Como cediço, a contradição deve se dar nos termos do pronunciamento jurisdicional embargado, o que
não
ocorreu no presente caso
, posto que

o acórdão embargado assentou
, claramente,
que o art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/1991 estabelece que as ações para exigir prestações vencidas ou diferenças devidas pela Previdência Social prescrevem em cinco anos, excetuando-se os direitos de menores, incapazes e ausentes, conforme o CC/02.

Compreendeu-se, a
nalogicamente,
que
a prescrição quinquenal aplica-se às parcelas devidas a servidores inativos, alcançando apenas prestações anteriores ao quinquênio anterior à ação, conforme precedentes do
c.
S
uperior Tribunal de Justiça.

Isto porque
, considerando que a ação foi ajuizada em 07/10/2011, com pedidos referentes a valores suprimidos desde abril de 2011, conclui-se que não se configu
rou
a

indigitada
prescrição quinquenal
, haja vista inexistirem
parcelas atingidas

por tal
instituto
.

N
o tocante à tese de prescrição da pretensão de cobrança dos valores
descontados

antes de a
ação
ser

intentada
, qual seja,
dia
07/10/2011,
relativos aos
pedidos relacionados
à restituição de
valores suprimidos a partir de abril de 2011
, compreendeu-se que
não há que se falar em prescrição quinquenal dos valores a título de restituição, já que os descontos
questionados
iniciaram em 2011, não havendo necessidade de limitação temporal das verbas anteriores ao ajuizamento
da demanda
, já que
i
nequívoco

a não ocorrência da
prescrição da restituição dos valores descontados
.

Com efeito, não se identificou no acórdão embargado a inserção de proposições conflitantes entre si, de modo que não se verifica o vício da contradição alegado, já que o mesmo guardou coerência em sua fundamentação, tendo, ainda, dirimido a questão levada a julgamento.

Nesse contexto, a iterativa jurisprudência do C. STJ entende que
“
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte. Precedentes
”
. (AgInt no REsp 1826499/MT, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 25/10/2019).

Evidencia-se, assim, o mero inconformismo da
embargante diante do acórdão proferido, o que se evidencia pela inexistência do vício apontado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
inter
postos e
NEGO
-LHES PROVIMENTO
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.